Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709987-66.2018.8.07.0018 RECORRENTE: FUNDAÇÃO CESGRANRIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ISSQN. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXAMES DE AVALIAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE ISSQN ÀS ATIVIDADES PRESTADAS NO DISTRITO FEDERAL. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA RECONHECIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do artigo 14, § 2o, do Código Tributário Nacional, os serviços acerca dos quais não incide a competência tributária "são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos". 2. A organização e realização de exames de avaliação, embora descrita como tal pelo impetrante, não constitui atividade típica das entidades de educação, não se destinando, de forma precípua à transmissão de conhecimento ou atividade correlata. Tal circunstância é bastante e suficiente para demonstrar a ausência de direito líquido e certo. 3. A declaração de contador particular e a aprovação das contas pelo Ministério Público em anos anteriores não são suficientes para confirmar que não há distribuição de lucro e que os valores arrecadados são reinvestidos. Tal fato depende da apresentação dos livros fiscais. 4. Se a empresa contratada tem seu estabelecimento no Distrito Federal, o simples fato de coletar dados em outras unidades da federação, para a realização da pesquisa ou apresentar o resultado do seu trabalho, não afasta a legitimidade ativa do Distrito Federal em efetuar a cobrança do tributo, na forma da Lei Complementar 116/2003. 5. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS. ORDEM DENEGADA. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional em relação ao pedido subsidiário do mandamus. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028